Tribunal: STF
Processo: HC 214423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ikaro Silva Costa em favor de Augusto Alves Filho contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 731.607/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AUGUSTO ALVES FILHO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    O paciente foi denunciado no dia 03/06/2008 como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, tendo sido preso preventivamente em 23/03/2022.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.



    Sustenta, em suma, a ausência de contemporaneidade entre o suposto crime e os fatos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do paciente, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de substituição da prisão preventiva em domiciliar. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.”



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante alega ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica quanto à aludida garantia da aplicação da lei penal como fundamentação do decreto prisional. Destaca a primariedade, bons antecedentes, a existência de dois filhos menores que necessitam de seus cuidados, além se ser idoso. Alega ainda não ter o paciente qualquer envolvimento, desde o ocorrido, em qualquer ato que desabonasse sua conduta. Pugna pela liberdade, ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal.



    O Ministério Público manifestou-se pela substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) obrigação de informar ao juízo eventual mudança de endereço; 2) obrigação de informar nos autos contato telefônico atualizado. 



     É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJBA:



    “A custódia preventiva é medida excepcional, cuja decretação condiciona-se às circunstâncias previstas em lei, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. 



    O Denunciado evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se foragido.



    Com efeito, é assente a jurisprudência pátria no sentido de que, a fuga dos acusados, após a descoberta da prática do delito – como na hipótese em foco – constitui motivo suficiente para justificar o decreto de custódia prévia. Nesta diretriz o STF já decidiu:“A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto da prisão preventiva” (RT 497/403). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Prof. MIRABETTE assevera: “... pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. ... A fuga ou escusa em atender ao chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”. (Ob. citada, p. 416).



     Ante ao exposto, com fulcro no art. 311 e 312 do Código de Processo Penal, mais notadamente como garantia da aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de AUGUSTO ALVES FILHO, e contra o mesmo determino a expedição do competente mandado de prisão, que deverá ser remetido às Delegacias do local da residência do acusado e Regional, ao DEPIN, bem como à Polinter para o devido cumprimento. ...”(eDOC 7, p.10)



    Cito, ainda, trechos da manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva:



     



    “Da análise dos autos, entende o Ministério Público que a prova da existência do crime e os indícios de autoria restaram evidenciados nos elementos colhidos no incluso inquérito policial.



    De igual forma, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado restou evidenciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado, tão logo praticado o crime, evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal e não colaborar com a justiça. 



    Nada obstante, considerando que o crime imputado a Augusto Alves Filho remonta ao ano de 2008, entende-se que o transcurso de extenso lapso temporal entre a data do crime e a presente data implica o distanciamento do caráter instrumental da segregação cautelar. Ademais, o acusado apresentou seu endereço atualizado (Povoado de Peri Peri, Boca da Mata/AL – fls. 214/220).



    Logo, por ora, compreende-se que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão se apresenta, neste momento, como providência mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade. 



    Nesse sentindo, sabe-se que a introdução das medidas cautelares de natureza pessoal, pela Lei n.º 12.403/2011, ampliou o rol de possibilidades à disposição do Juízo Criminal para garantir a higidez da persecução penal, de modo que a prisão cautelar deve ser adotada como ultima ratio, dando-se preferência, sempre que possível, à aplicação de medida cautelar menos gravosa. 



    Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente no que tange a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, manifesta-se o Ministério Público favoravelmente à SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva de Augusto Alves Filho pelas seguintes medidas cautelar: 1) obrigação de informar ao juízo eventual mudança de endereço; 2) obrigação de informar nos autos contato telefônico atualizado.” (eDOC 20, p. 02)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, embora o decreto prisional à época, estivesse em consonância com a situação de fato, na presente data, não mais persistem as circunstâncias ensejadoras de sua decretação, uma vez que o paciente, há anos, encontra-se em local certo e devidamente comunicado.



    Além do mais, milita a favor do réu o fato de, no lapso temporal decorrido após o fato (14 anos), nunca haver se envolvido em qualquer ilícito, ser primário, bons antecedentes, ter filhos menores e ser idoso. 



    Dessa maneira, conforme manifestação do Ministério Público, “o transcurso de extenso lapso temporal entre a data do crime e a presente data implica o distanciamento do caráter instrumental da segregação cautelar”, sendo suficiente para garantia da aplicação da lei penal, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP .



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Augusto Alves Filho, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    c) obrigação de informar ao juízo eventual mudança de endereço;



    d)obrigação de informar nos autos contato telefônico atualizado.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente